Tribunal: TJBA
Processo: 8005678-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005678-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIRNANVIO BATISTA SIPAUBA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DA PRIORIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA DISTINÇÃO ENTRE NORMA FEDERAL E NACIONAL PARA AFASTAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITOS DO PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL ADOTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu segurança para determinar a prorrogação da licença-paternidade de policial militar estadual por mais 15 (quinze) dias, com fundamento na Lei Federal nº 11.770/2008, alterada pela Lei nº 13.257/2016, na doutrina da proteção integral e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. O embargante aponta omissões quanto: (i) à inaplicabilidade da norma federal aos servidores estaduais; e (ii) ao não cumprimento, pelo impetrante, dos requisitos estabelecidos pela lei para obtenção da prorrogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a distinção entre norma federal e nacional para fins de aplicação aos servidores estaduais; (ii) verificar se houve omissão quanto ao não enfrentamento dos requisitos formais da Lei nº 11.770/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da aplicabilidade da Lei Federal nº 11.770/2008 aos servidores estaduais, tendo-a resolvido favoravelmente ao impetrante com fundamento constitucional autônomo — incidência dos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta da criança e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 227, caput; ECA, art. 19), de observância obrigatória por todos os entes da Federação. 5. A autonomia dos entes federados para regular seus regimes jurídicos não pode servir de óbice à incidência de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, especialmente quando se trata da proteção integral da criança e da família. 6. Ao eleger o fundamento constitucional como razão de decidir preponderante, o acórdão tornou prescindível o exame dos requisitos formais do Programa Empresa Cidadã, de natureza infraconstitucional, uma vez que o direito reconhecido decorre diretamente da ordem constitucional. Inexiste omissão quando o julgador resolve a controvérsia por via de fundamento autônomo e suficiente, ainda que distinto da argumentação da parte. 7. O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do mandado de segurança sob a roupagem de vícios formais, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão resolve a controvérsia por fundamento constitucional autônomo e suficiente, ainda que não percorra, ponto a ponto, todos os argumentos infraconstitucionais suscitados pela parte. 3. A autonomia dos entes federados para regular seus regimes jurídicos não afasta a incidência direta dos princípios constitucionais de proteção integral da criança e de prioridade absoluta (CF, art. 227, caput), que vinculam todos os poderes e entes da Federação independentemente de regulamentação estadual específica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8005678-05.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado GIRNANVIO BATISTA SIPAUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)